Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo legal, se manifestar sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora